Tribunal: STF
Processo: RHC 80090
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA
PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO
DE AÇÃO
PENAL POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/90 C/C O ART. 16,
§ 6º, DA LEI Nº 8.078/90. EXPOSIÇÃO À VENDA DE MERCADORIA COM PRAZO DE
VALIDADE VENCIDO.
A tipificação da figura penal definida no art. 7º, IX, da Lei nº
8.137/90, por ser norma penal em branco, foi adequadamente preenchida
pelo art. 18, § 6º, I, do Código de Defesa do Consumidor, que define
como impróprio ao uso e consumo produto cujo prazo de validade esteja
vencido.
A exposição à venda de produto em condições impróprias ao consumo já
configura o delito, que é formal e de mera conduta, consumando-se com a
simples ação do agente, sendo dispensável a comprovação da
impropriedade material.
Recurso de Habeas Corpus improvido.